Tribunal: TJPA
Processo: 0120395-91.2015.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0120395-91.2015.8.14.0046
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

APELADO: ANA PAULA SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A REDUÇÃO.

VEDAÇÃO À REMOÇÃO IMOTIVADA DE SERVIDOR. ILEGALIDADE DO ATO.

CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I-No caso em exame, observa-se a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito da apelada, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de Processo Administrativo visando redução de sua carga horária, salientando-se que a revisão de carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de Processo Administrativo, à luz de garantias constitucionais, ou de requerimento do próprio impetrante, o que não ocorreu.

II-Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator que, sem qualquer justificativa, alterou a jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas aula para 125 (cento e vinte e cindo) horas aula da apelada, reduzindo, por conseguinte, seus vencimentos.

III – A mudança de lotação de servidores, em que pese seja ato discricionário, deve ser motivado.

IV – Acertada a sentença que concedeu a segurança ao Servidor Público para evitar que a Municipalidade reduzisse sua jornada de trabalho.

V- Recurso de Apelação conhecido e improvido. Em sede de Reexame Necessário sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a
1ª
Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Apelação e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Julgamento presidido pelo
Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Plenário da
1ª
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão ordinária realizada em 02 de março de 2020.

Belém (PA), 02 de março de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Processo n° 0120395-91.2015.814.0046

Órgão Julgador:
1ª Turma de Direito Público

Recurso:
Reexame Necessário/Apelação Cível

Sentenciante: Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará

Apelante: Município de Rondon do Pará

Advogado: Gabriela Araújo Cohen, OAB/PA nº 17.360

Apelado: Ana Paula da Silva Santos

Advogado: Ronald Valentim Gomes Sampaio OAB/PA Nº 5.936

Relatora:
Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível,
em face

da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA

COM PEDIDO DE LIMINAR,
o qual concedeu a segurança pleiteada.

O juízo
a quo
proferiu a sentença nos seguintes termos:

“(...)Isto Posto, DEFIRO O PLEITO LIMINAR, POIS PRESENTES SEUS REQUISITOS LEGAIS E CONCEDO a segurança pleiteada para determinar que o impetrado:

a)

Devolva a lotação anterior da impetrante.

b)

Restabeleça a carga horária da impetrante, bem como seus vencimentos integrais mensais.

Julgo extinto o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, inciso I, do NCPC.

Sem custas nem honorários. (...).”

Consta dos autos que a Impetrante é servidora concursada do Município de Rondon do Pará, ocupando o cargo de professora desde o ano de 1989. Relata que há 20 (vinte) anos trabalhava com a carga horária de 250 horas mensais e que a partir de outubro de 2015 teve sua carga horária reduzida para 125 hora/aulas mensais, ocasionando a redução de seus vencimentos.

Ressalta que a redução de carga horária foi efetuada sem nenhuma motivação.

Defende que o referido ato violou normas constitucionais e regras jurídicas presentes no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Rondon do Pará.

Por tais motivos ingressou com ação mandamental, com o fito de obter liminar para que a autoridade coatora fosse obrigada a reestabelecer a carga horária de 250 horas/aula mensais.

O Juízo de piso deixou de concedeu a liminar requerida, em face da presença dos requisitos contidos no artigo 7º, § 2º da Lei nº 12.016/2009 (ID nº 1551490 – Pág. 7).

O Prefeito Municipal de Rondon do Pará prestou informações (ID nº 1551491), defendendo a conveniência de redução de carga horária, em virtude da mesma não ofender o princípio da irredutibilidade salarial (artigo 7º, VI) e da inalterabilidade contratual (artigo 468, CLT).

Dessa forma, pugna pela improcedência da ação mandamental.

Em sentença, o Juiz de piso concedeu a ordem mandamental (ID nº 1551493 – Pág. 01/04), determinando que a autoridade coatora retornasse a impetrante para sua lotação anterior e restabelecesse sua carga horária, bem como seus vencimentos integrais e mensais.

Inconformado, o Município de Rondon do Pará interpôs Recurso de Apelação (Id nº 1551494 – Pág. 2/17), aduzindo a necessidade de aplicação de efeito suspensivo ao recurso.

Em suas razões, pugna pela reforma da sentença, em virtude da carga horária dos professores do Município de Rondon do Pará, disciplinada pela Lei Municipal nº 623/2010, estabelecer a duração de 20 até 40 horas semanais, e o limite máximo da jornada ser de 200 horas/aula ao mês.

Afirma que a fixação de carga horária do professor, bem como a sua alteração deve obedecer ao limite de jornada estabelecida pela Lei local, e que pode alterar de forma definitiva ou temporária a carga horária de seus professores, desde que obedecidos os limites de jornada previstos na legislação municipal, observado a necessidade de serviço do ensino público a ser ofertada pela população.

Com relação ao direito da apelada em retornar à sua lotação original, aduz que a distribuição de lotação funcional dos professores ocorre anualmente em virtude da necessidade do serviço público, sendo previsto no artigo 23, § 8º do PCCR, não havendo que se falar em manutenção da lotação de servidores.

Desse modo, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de devolução de carga horária e retorno à lotação de origem formulado pela apelada.

A apelada apresentou contrarrazões (id nº 1551496 – Pág. 2/9), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o mesmo deixou de se manifestar por atestar a falta de interesse público no caso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o
Novo Código de Processo Civ
il, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/2015, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do reexame necessário e do recurso de apelação.

Como se vê, a discussão da matéria volta-se à questão da legalidade do ato praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
que reduziu unilateralmente a carga horária da apelada, refletindo-se em prejuízos de ordem financeira para a mesma.

Prima face
, é importante frisar, inicialmente, que a Administração Pública se vincula ao princípio da estrita legalidade, que nasceu com o Estado de Direito e constitui umas das principais garantias de respeito aos direitos individuais.

Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, também estabelece os limites de atuação da Administração Pública que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade.

No caso em exame, observa-se a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito da impetrante/apelada, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando redução de sua carga horária, salientando-se que a revisão de carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, à luz de garantias constitucionais, ou de requerimento da própria impetrante/apelada, o que não ocorreu.

Ademais, sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Além disso, cabe ressaltar o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal de que não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos. Para corroborar com o exposto, colaciono o seguinte julgado:

Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
. (...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA CONCURSADA. REDUÇÃO DE HORAS AULA DE PROFESSOR ACARRETA PERDA SALARIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Professor concursado do município, só poderá ter suas horas/aulas reduzidas em caso de instauração de procedimento administrativo prévio assegurada ampla defesa e contraditório. 2. Recurso conhecido, porém, improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0801340-52.2018.8.14.0000. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Belém (Pa), 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2594197, 2594197, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE. ATO IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CORRETA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PRECEDENTES DO TJ/PA

1-

Na hipótese em julgamento, a impetrante, de acordo com o edital do concurso a que se submeteu e fora aprovada, teve atribuída a carga horária de 195 Horas/aulas mensais e, no caso de redução, a Administração Pública deveria levar em consideração o interesse público.

2- A diminuição imotivada da carga horária, tem influência direta no padrão remuneratório da impetrante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos.

3- Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa plausível, alterou a jornada de trabalho, reduzindo-se, por conseguinte, seus vencimentos. 4- Reexame Necessário conhecido para se confirmar a Sentença de 1º grau, que concedeu a segurança pretendida, em todos os seus termos. Precedentes do TJ/PA. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do Reexame Necessário e em

consonância com o parecer do Ministério Público, manter a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 12/08/2019 a 21/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (2118922, 2118922, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-22).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA E DOS VENCIMENTOS UNILATERALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO.

1.O servidor que se submeteu a concurso público e às normas legais que regem a Administração Pública tem assegurado o direito de exercer seu cargo e de se favorecer de sua retribuição pecuniária.

2.A redução dos vencimentos somente ocorre após prévio procedimento administrativo ou judicial, possibilitando contraditório e ampla defesa se apurar falta grave que justifique a supressão.

3.Inexiste pena de multa em mandado de segurança

4.Sentença reformada parcialmente.”

(Reexame de Sentença n° 20053005708-0/TJPA, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 11/05/2016) .

Como se depreende da leitura dos julgados acima, a impetrante/apelada é professora do Município de Rondon do Pará desde o ano de 1989, e trabalhava com a carga horária de 200 (duzentas) horas mensais, fora as horas suplementares, conforme comprovam os contracheques constantes nos autos, tendo sua carga horária reduzida a partir de outubro de 2015, quando recebeu o Memorando nº 337/2015 informando que sua lotação seria de 125 horas, conforme atesta o documento de fls. (id. nº 1551487 – Pág. 20).

Verifica-se que a Lei nº 623/2010 que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Rondon do Pará estabelece que a jornada dos trabalhadores do ensino público municipal terá duração de 20 até 40 horas semanais,
in verbis
:

Art. 23 -A jornada dos trabalhadores do ensino público municipal terá uma duração de 20 até 40 horas semanais.

Frise-se que a questão da redução da carga horária deve ser analisada à luz do princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF), que, como é sabido, já foi finalmente assentado pelo Tribunal da Cidadania como, “modalidade qualificada do direito adquirido” a que se refere o art. 5º, XXXVI da CF.

Destaca-se, ainda, que não resta comprovado sequer o interesse público no ato praticado pela apelante, tendo a redução da carga horária da impetrante para 125 horas/aula ocorrido de forma injustificada, na medida em que, como se observa nos documentos acostados aos autos, o Município reduziu a jornada da apelada, sem que houvesse justificativa para tal redução.

Diante da necessidade do serviço público e havendo servidor concursado para ocupá-lo e/ou continuar prestando o serviço com a jornada necessária, qual seja “200 horas-aulas mensais”, não há justificativa para redução da mesma, sob pena de contrariar o interesse público e o princípio da impessoalidade.

Com relação a remoção de servidore, entendo que a Administração tem a discricionariedade de lotar os servidores em conformidade com a necessidade pública, no entanto para que isso ocorra mostra-se obrigatória a motivação e fundamentação do ato, como critério de validade. Desse modo, entendo que se mostra acertada, também, nesse ponto, a sentença que garante a impetrante/apelada a não remoção imotivada para localidade diversa de sua lotação originária.

Diante disto, constatando-se a imprescindibilidade do serviço público e tendo o Município em seu quadro servidor concursado apto a continuar prestando o serviço com a jornada necessária, qual seja
“200 horas- aulas mensais”
, não há razão para a redução, inexistindo dispositivo legal e os motivos que autorizaram a redução, bem como, inobservado o devido processo legal, não havendo como legitimar o ato administrativo, em virtude da violação à ordem

Constitucional, tangente à irredutibilidade dos vencimentos e

ao princípio

da legalidade.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto,
não vejo como decidir de forma diversa daquela já decidida, o que me leva em Reexame Necessário confirmar a r. sentença reexaminada.

Belém (PA), 02 de março de 2020.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 25/03/2020